Tribunal: CARF
Processo: 15586.720206/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720206/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE QUE
INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de não homologação ou homologação parcial de
compensação o contencioso administrativo instaura-se com a manifestação de
inconformidade, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida em relação ao direito creditório vindicado como crédito para
operacionalizar a liquidação de crédito tributário via compensação,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao
debate naquela oportunidade. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da
manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA
EM GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório
incumbe a demonstração correspondente por meio de documentos, bem como
correlacionar tais elementos de prova com a argumentação expendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de caráter confiscatório da multa; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720206/2016-69
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.100/2.108), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.088/2.094), proferida em sessão de 18/12/2017, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-94.527, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na manifestação de inconformidade (e-fls. 247/250), mantendo os termos do despacho
decisório originário (e-fls. 240/241, que aprova o Parecer SEFIS n.o 83, de 14/04/2016, e-fls.
2/17), no sentido de homologar parcialmente as compensações previdenciárias informadas em
GFIP, reconhecendo parcialmente o direito creditório vindicado, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe a
demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. MEDIDAS NÃO CUMULATIVAS.
As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212/1991, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do litígio proposto pela Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório lavrado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória/ES que, com base no Parecer
SEFIS no 83/2016, NÃO HOMOLOGOU as compensações previdenciárias informadas
pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIPs) das competências 02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012, créditos
relativos ao período de 01/2007 a 12/2012, nos seguintes valores:
Competência
Valor Original (R$)
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

02/2012
51.234,71
03/2012
72.146,53
05/2012
24.008,60
10/2012
16.686,39
Total
164.076,23

Consta no referido Parecer SEFIS no 83/2016 (fls. 02/17), aprovado pelo
Despacho Decisório (fls. 240/241) do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES: “HOMOLOGO todas as demais compensações ocorridas dentro do período
de 01/2007 a 10/2012, conforme demonstrado no Anexo 74, excetuando as
compensações ocorridas em 11/2012 e 12/2012 que deverão ser aproveitados em
competências posteriores a 12/2012, as quais não foram objeto desse procedimento
fiscal.”

Consta, ainda, no referido Parecer SEFIS no 83/2016 (fls. 02/17), aprovado pelo
Despacho Decisório (fls. 240/241) do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES, que:

- através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), de 28/08/2015, o
contribuinte foi notificado da execução do Procedimento Fiscal no 0720100.2015.00435,
objetivando a verificação da causa e da consistência das compensações realizadas
através das GFIP, no período de 01/2012 a 12/2012, quando foi solicitada, formalmente,
a apresentação dos documentos necessários à realização da fiscalização;

- o contribuinte, por meio de ofício (fls. 74/77), assevera que “foi feita uma
apuração dos valores em notas fiscais e constatados saldos dos valores retidos
referentes os períodos de 2007 a 2012 que foram compensados”, descrevendo
mensalmente os valores apurados de retenção, os saldos acumulados e os valores
compensados;

- juntamente com os esclarecimentos por escrito, o contribuinte apresentou
planilhas, anexadas, com a apuração das retenções mensais, vinculadas a notas fiscais
de prestação de serviços, também anexadas, relativamente às competências
compreendidas no período de 01/2007 a 12/2012;

- com base nos esclarecimentos, planilhas e notas fiscais de prestação de serviço
apresentados pelo sujeito passivo, foram elaborados os Anexos 1 a 74, que integram o
relatório, onde estão demonstrados os reais valores recolhidos a maior pelo contribuinte,
bem como as compensações indevidas, efetivadas em GFIP, conforme abaixo:
Anexo
Informações
1
em GFIP das compensações efetivadas pelo contribuinte no período em exame
2 a 73
mensais das notas fiscais de prestação de serviço, e das retenções que abatidas da compensação em
GFIP demonstram um valor recolhido a maior (crédito) ou uma compensação indevida (débito)
74
do cálculo do acerto de contas entre créditos e débitos do contribuinte, aplicados aos valores
recolhidos a maior (créditos) os juros de mora

- o contribuinte tentou apoderar-se em duplicidade de valores retidos em notas
fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois institutos disponibilizados para o caso de
recolhimento indevido, compensação e restituição. Os valores constantes nas planilhas
apresentadas, referentes às competências 01/2007, 02/2007, 03/2007, 07/2007 e
10/2007, foram objeto de restituição administrativa favorável ao contribuinte, cujos
dados se vê nos Anexos 2, 3 , 4, 8 e 11;

- as compensações informadas e efetivadas através das GFIP foram maiores do
que as retenções realizadas pelos tomadores de serviço no mês da emissão da nota
fiscal, o que, como consequência, diminuiu os valores devidos sobre as remunerações
contidas nas folhas de pagamento dos segurados, o que ocorreu nas competências
01/2007 a 12/2007, 02/2008 a 06/2008, 11/2008, 09/2009, 08/2010, 02/2011, 04/2011,
06/2011 a 03/2012, 05/2012, 08/2012 e 10/2012, conforme demonstrado nos Anexos 2 a
13, 15 a 19, 24, 34, 45, 51, 53, 55 a 64, 66, 69 e 71;

- os valores apurados de retenções realizadas pelos tomadores de serviço
demonstram-se maiores do que os valores efetivamente compensados através das GFIP,
nas competências da emissão das notas fiscais em 01/2008, 07/2008, 02/2009, 04/2009,
05/2009, 07/2009, 08/2009, 10/2009, 11/2009, 01/2010 a 07/2010, 09/2010 a 12/2010,
01/2011, 03/2011, 05/2011, 04/2012, 06/2012, 07/2012, 09/2012, 11/2012 e 12/2012,
com saldos credores demonstrados nos Anexos 14, 20, 27 a 33, 35 a 44, 46 a 50, 52, 54,
65, 67, 68, 70, 72 e 73;
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

- nas competências 08/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 01/2009, 03/2009,
06/2009 e 12/2009, os valores compensados em GFIP igualam-se aos valores retidos
pelos tomadores de serviço, conforme demonstrado nos Anexos 21, 22, 23, 25, 26, 28,
31 e 37;

- conforme demonstrado no Anexo 74, todos os créditos do contribuinte, ou seja,
todos os valores recolhidos a maior até a competência 10/2012, foram aproveitados,
abatidos dos valores indevidamente compensados, após serem corrigidos com o
acréscimo de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, aplicada para tanto a legislação
em vigor à época dos fatos;

- os créditos do contribuinte, em razão de valores recolhidos a maior nas
competências 11/2012 e 12/2012, deverão ser aproveitados em competências posteriores
a 12/2012, as quais não foram objeto desse procedimento fiscal;

- as compensações indevidamente realizadas nas competências 01/2007 a
12/2008, 02/2008 a 06/2008 e 11/2008, encontram-se decadentes, portanto extinta
definitivamente a possibilidade de constituir, através de lançamento, o crédito tributário;

- nas compensações indevidamente realizadas nas competências 02/2012,
03/2012, 05/2012 e 10/2012, os créditos previdenciários apurados encontram-se
hígidos, não alcançados pelo instituto da decadência e, portanto, passíveis de glosa e
constituição do crédito tributário.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

O contribuinte interpôs manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 247/250), alegando, em síntese, que:

- os documentos anexos à manifestação de inconformidade comprovam as
origens do crédito e ainda, demonstram de forma clara a utilização destes créditos, que
são todos originários de retenções feitas diretamente por clientes e podem ser
comprovadas nas notas fiscais anexas a esta contestação;

- o Anexo 2 desta contestação é uma planilha resumo dos valores apurados,
utilizados e compensados.
DOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELA IMPUGNANTE

A impugnante juntou “RELATÓRIO DE RETENÇÕES/COMPENSAÇÕES
INSS” totalizado para o ano de 2009, e mensalmente para as competências de 01/2010 a
12/2012 (fl. 256), assim como relatórios de “RETENÇÕES INSS”, cópias de diversas
GFIP e de diversas Notas Fiscais, no período de 01/2007 a 12/2012 (fls. 257/2044).
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese do recorrente não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reformar o
despacho decisório originário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal e se apresenta tempestivo (notificação em 18/01/2018, e-fl. 2.098, protocolo
recursal em 19/02/2018, segunda-feira, e-fl. 2.100, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.109),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo), mas,
em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou mesmo extintivo do poder
de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na
manifestação de inconformidade, não controvertida tempestivamente nos autos e constante como
inovação no recurso voluntário, qual seja, caráter confiscatório da multa.
É que na manifestação de inconformidade essa questão não foi apresentada.
Ademais, o caso em julgamento não contém multa aplicada propriamente dita. O caso trata de
direito creditório vindicado. A multa isolada aplicada está contida em outro processo (Processo
n.o 15586.720305/2016-41) também julgado nesta sessão de julgamento. Por outro lado, a multa
de mora que se aplica nos créditos não compensados não é controvérsia direta dos autos,
considerando que a controvérsia é o direito creditório e a multa de mora, por não ter ocorrido a
compensação em razão da glosa dos créditos, decorre de disposição legal e não de lançamento.
Aplica-se ao pedido de restituição cumulado com pedido de compensação, ainda
que em caráter complementar e subsidiário, as normas do Decreto n.o 70.235, de modo que se
impõe observar os arts. 14, 16 e 17 do referido diploma legal, que se aplicam, inclusive, na
segunda instância do contencioso administrativo fiscal.
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235, combinado com
a Lei n.o 9.430, que rege a restituição e a compensação, tem-se a considerar que a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a manifestação de
inconformidade contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
controvertida na primeira instância para enfrentamento em sede de revisão na segunda instância.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

Se determinada matéria não foi controvertida com a manifestação de
inconformidade ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em sede de
recurso voluntário como uma inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário,
inclusive, para evitar supressão de instância.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto o
caráter confiscatório da multa.
Mérito
O processo administrativo fiscal em análise teve início com a instauração da lide
por manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento integral de direito creditório
vindicado como acumulado no período 01/2007 a 12/2012, considerando Despacho Decisório
que não homologou totalmente as compensações efetivadas em GFIP’s do período 01/2012 a
12/2012. No instrumento de obrigação acessória (GFIP), mediante preenchimento de campos
próprios, o contribuinte pretendeu o reconhecimento de direito creditório alegado acumulado e
procedeu com a compensação, de modo a reduzir o valor devido das contribuições destinadas à
Seguridade Social.
O suposto direito creditório a restituir glosado se referia a retenções de 11% sobre
as notas fiscais de prestação de serviços no qual teria havido suposto indébito previdenciário,
pois teriam ocorrido retenções a maior, por isso o sujeito passivo teria apurado os valores a partir
de notas fiscais com retenção e constatado saldos acumulados dos valores retidos a maior; a
apuração das retenções mensais estaria vinculada às notas fiscais respectivas de prestação de
serviços, relativamente às competências compreendidas no período justificado pelo alegado
indébito, teria sido descrito, mensalmente, os valores apurados de retenção e os saldos que
entendia acumulados, considerando que a empresa tem como atividade econômica principal a
construção civil e suportou retenções desde 2007, momento a partir do qual passou a acumular
créditos, considerando retenções a maior.
Os valores indicados para liquidação por força de compensação com supostos
créditos do sujeito passivo originados de aduzidos indébitos, mas não compensados,
considerando a glosa dos créditos do sujeito passivo, não tendo sido reconhecido o direito
creditório vindicado, estão sendo exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, isto é,
com multa de mora e juros. Consta dos autos que cabe a Administração Tributária Federal
confirmar e validar as compensações declaradas em GFIP. Para tanto, é dever da empresa prestar
os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme arts. 32, III, 33, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o
8.212, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.o 3.048. Consta, outrossim, que a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, conforme
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

dispõe o art. 32 da Lei n.o 8.212, combinado com o art. 225 do RPS, e com os arts. 47, 456 e 460,
da IN RFB n.o 971, de 2009, que estava à época vigente.
Apesar de ter ocorrido variações na redação do art. 31 da Lei n.o 8.212,
basicamente sempre se dispôs que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, a importância retida. Por sua vez, o § 4.o do art. 31 relaciona as
atividades enquadradas como cessão de mão-de-obra, dentre elas a empreitada de mão-de-obra
(inciso III), além disso defere ao Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, a possibilidade de arrolar, como tal, outras atividades, sendo que o art. 219, §
2.o, inciso III, do RPS, lista os serviços realizados mediante mão-de-obra de construção civil.
Muito bem. A controvérsia é o direito creditório não reconhecido (02/2012,
03/2012, 05/2012 e 10/2012), pois outra parte foi reconhecida (as demais competências de
01/2012 a 10/2012) e outras não foram objeto dos autos (as compensações ocorridas em 11/2012
e 12/2012 que deverão ser aproveitados em competências posteriores a 12/2012, as quais não
foram objeto do procedimento fiscal que se contém nestes autos).
Consta dos autos que inexiste o direito creditório vindicado das competências
02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012 para o aproveitamento em compensação na GFIP objeto da
análise. Isto porque, a prova dos autos, converge com o apontado no relatório fiscal (e-fls. 9/11):

Analisadas as planilhas apresentadas pelo contribuinte que relacionam as notas
fiscais de prestação de serviço motivadoras das retenções de 11%, que foram objeto de
compensação em GFIP, no período atribuído pelo contribuinte como causa das
compensações, de 01/2007 a 12/2012, verificou-se que os valores finais pretendidos e
efetivados de compensação não se fizeram comprovar. E, para tal análise e formação de
convicção de improcedência, foram elaborados o Anexo 1, com as informações em
GFIP das compensações efetivadas pelo contribuinte no período em exame, os Anexos
2 a 73, com as informações mensais das notas fiscais de prestação de serviço, e das
retenções que abatidas da compensação em GFIP demonstram um valor recolhido a
maior (crédito) ou uma compensação indevida (débito), e o Anexo 74, com o cálculo do
acerto de contas entre créditos e débitos do contribuinte, aplicados aos valores
recolhidos a maior (créditos) os juros de mora, conforme legislação vigente à época dos
fatos.

De início apontamos a conduta do contribuinte na tentativa de apoderar-se em
duplicidade de valores retidos em notas fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois
institutos disponibilizados para o caso de recolhimento indevido, compensação e
restituição: valores constantes nas planilhas apresentadas, referentes as competências
01/2007, 02/2007, 03/2007, 07/2007 e 10/2007, foram objeto de restituição
administrativa favorável ao contribuinte, cujos dados se vê nos Anexos 2, 3, 4, 8 e 11.

Assim, já desde o nascedouro, os saldos apurados das retenções motivadoras das
compensações aqui arguidas, inversamente ao pretendido pelo contribuinte,
demonstram-se indevidos, devedores, ou seja, as compensações informadas e efetivadas
através das GFIP foram maiores do que as retenções realizadas pelos tomadores de
serviço no mês da emissão da nota fiscal, o que como consequência, diminuiu os
valores devidos sobre as remunerações contidas nas folhas de pagamento dos segurados,
o que ocorreu nas competências 01/2007 a 12/2007, 02/2008 a 06/2008, 11/2008,
09/2009, 08/2010, 02/2011, 04/2011, 06/2011 a 03/2012, 05/2012, 08/2012 e 10/20112,
conforme demonstrado nos Anexos 2 a 13, 15 a 19, 24, 34, 45, 51, 53, 55 a 64, 66, 69 e
71.

Quando os valores apurados de retenções realizadas pelos tomadores de serviço,
demonstram-se maiores do que os valores efetivamente compensados através das GFIP,
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

nas competências da emissão das notas fiscais, fato que ocorreu em 01/2008, 07/2008,
02/2009, 04/2009, 05/2009, 07/2009, 08/2009, 10/2009, 11/2009, 01/2010 a 07/2010,
09/2010 a 12/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011, 04/2012, 06/2012, 07/2012, 09/2012,
11/20'12 e 12/2012, os saldos, credores, são os demonstrados nos Anexos 14, 20, 27 a
33, 35 a 44, 46 a 50, 52, 54, 65, 67, 68, 70, 72 e 73.

Nas competências 08/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 01/2009, 03/2009,
06/2009 e 12/2009, os valores compensados em GFIP igualam-se aos valores retidos
pelos tomadores de serviço, conforme demonstrado nos Anexos 21, 22, 23, 25, 26, 28,
31 e 37.

E, conforme demonstrado no Anexo 74, todos os créditos do contribuinte, ou
seja, todos os valores recolhidos a maior até a competência 10/2012, foram
aproveitados, abatidos dos valores indevidamente compensados, após serem corrigidos
com o acréscimo de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, aplicada para tanto, a
legislação em vigor à época dos fatos.

Os créditos do contribuinte em razão de valores recolhidos a maior nas
competências 11/2012 e 12/2012, deverão ser aproveitados em competências posteriores
a 12/2012, as quais não foram objeto desse procedimento fiscal.

As compensações indevidamente realizadas nas competências 01/2007 a
12/2008, 02/2008 a 06/2008 e 11/2008, encontram-se decadentes, portanto extinta
definitivamente a possibilidade de constituir, através de lançamento, o crédito tributário.

Quanto as compensações indevidamente realizadas nas competências 02/2012,
03/2012, 05/2012 e 10/2012, os créditos previdenciários apurados encontram-se
hígidos, não alcançados pelo instituto da decadência, e portanto, passíveis de glosa e
constituição do crédito tributário.
Em seu recurso o sujeito passivo alega que juntou todos os documentos e que
acumula os créditos desde 2007, o que contraditaria a fiscalização. Também, alega prescrição
intercorrente, de modo que, se a decisão foi bem posterior (de 2017), e o próprio despacho
decisório é de 2016, não poderia retroagir para averiguar eventuais inconsistências nos alegados
créditos e aplicar glosa, de modo a não confirmar a compensação.
Ocorre que, primeiro, deveria o recorrente enfrentar os argumentos da decisão de
piso e demonstrar os seus alegados créditos de modo correlacionado com as provas dos autos
observando um dever de dialeticidade entre os documentos e a análise da DRJ, procedimento que
não fez, carecendo de comprovação o seu direito creditório; segundo, não se aplica a prescrição
intercorrente no procedimento administrativo fiscal, a teor da Súmula CARF n.o 11. De qualquer
forma, o fato é que, no que foi mantida a glosa pela DRJ, os créditos não restam demonstrados e
o recorrente não ataca especificamente a decisão de primeira instância, unicamente alegando que
os documentos estão no caderno processual.
Para o direito creditório ser reconhecido, estando apto a operação de
compensação, tem-se que observar o procedimento a seguir:

A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher o valor retido em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.

Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.

A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal ou da fatura de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal ou da fatura e destacada
na nota fiscal ou na fatura de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado
o recolhimento desse valor.

Restando saldo após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, inclusive nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências subsequentes.
Fato é que a empresa não observou plenamente o disposto acima para as
competências não homologadas (02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012), conforme já explanado
neste julgamento. Não resta demonstrado o crédito. Logo, no caso de compensação indevida, o
sujeito passivo deverá recolher o valor indevidamente compensado, acrescido de multa de mora
e juros devidos.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na manifestação
de inconformidade, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão,
atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, a recorrente desenvolve a mesmíssima
linha argumentativa exposta na peça de inconformismo. Neste prisma, considerando que inexiste
novas razões entre o recurso voluntário e a manifestação de inconformidade, assim como estando
este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), verbis:

O Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES
(fls. 240/241), com base no Parecer SEFIS no 83/2016 (fls. 02/17), NÃO
HOMOLOGOU as compensações previdenciárias informadas pelo sujeito passivo nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) das
competências 02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012, créditos relativos ao período de
01/2007 a 12/2012.

Conforme o referido Parecer:
“Tomando como base os esclarecimentos, planilhas e notas fiscais de
prestação de serviço apresentados pelo sujeito passivo, foram elaborados os
Anexos 1 a 74, que integram o presente Relatório, onde estão demonstrados os
reais valores recolhidos a maior pelo contribuinte, bem como as
compensações indevidas, efetivadas em GFIP” (fl. 7).

Portanto, foram analisadas pela autoridade tributária todos os documentos
apresentados pelo contribuinte, que elaborou extensa planilha, com 74 anexos, por
competência, discriminando todos os documentos emitidos pelo contribuinte onde
constam créditos relativos à retenção de contribuições previdenciárias.

Por outro lado, a Impugnante não indicou especificamente quais seriam suas
eventuais divergências quanto aos valores lançados pela autoridade tributária,
demonstrados nos Anexos 1 a 74 do referido parecer, se limitando a juntar
“RELATÓRIO DE RETENÇÕES/COMPENSAÇÕES INSS” totalizado para o ano de
2009, e mensalmente para as competências de 01/2010 a 12/2012 (fl. 256), assim como
relatórios de “RETENÇÕES INSS”, cópias de diversas GFIP e de diversas Notas
Fiscais, no período de 01/2007 a 12/2012 (fls. 257/2044).

Ressalte-se que os relatórios de “RETENÇÕES INSS”, juntados pela empresa
em sua manifestação de inconformidade, já constavam dos presentes autos (fl. 80/200),
assim como as Notas Fiscais (arquivos não pagináveis) e as GFIP’s, estas presentes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

Assim, os documentos juntados pela empresa, em sua manifestação de
conformidade, já haviam sido objeto de análise da autoridade tributária, antes da
elaboração do Parecer SEFIS no 83/2016.

A simples juntada de documentos, sem a expressa impugnação dos fundamentos,
de fato e de direito, do lançamento fiscal, são insuficientes para a reforma deste, uma
vez que, indevidamente, obrigariam a nova apuração de documentos previamente
analisados (refiscalização).

A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe
a demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida, consoante o disposto no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, o contribuinte sequer impugnou o fundamento apontado no parecer da
autoridade tributária, no sentido da tentativa da empresa “de apoderar-se em
duplicidade de valores retidos em notas fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois
institutos disponibilizados para o caso de recolhimento indevido, compensação e
restituição” (fl. 9), uma vez que parte dos créditos alegados pelo contribuinte em seus
relatórios já havia sido objeto de diversos pedidos de restituição deferidos em favor da
impugnante, conforme abaixo:
Processo
Comp.
NFs
Parecer
Data
Valor
deferido
Fls.
36202.000303/2007-88
01/2007
2276 e 2277
1393
27/11/2007
3.903,79
201/203
36202.000305/2007-77
01/2007
2279
1439
03/12/2007
5.668,63
204/206
36202.000302/2007-33
01/2007
2283
1395
27/11/2007
7.636,75
207/209
36202.000403/2007-12
01/2007
2284
1394
27/11/2007
1.500,80
210/212
36202.000404/2007-59
01/2007
2287 e 2290
1371
27/11/2007
345,38
213/215
36202.000859/2007-74
02/2007
2299, 2303 a 2308
1370
27/11/2007
818,73
216/218
36202.000860/2007-07
02/2007
2297 a 2298
1441
30/11/2007
22.552,34
219/221
36202.002007/2007-11
03/2007
2313
1406
26/06/2008
5.279,10
222/225
36202.002006/2007-77
03/2007
2328
1405
26/06/2008
5.948,45
226/229
11543.003763/2007-76
07/2007
2402 e 2422
113
26/01/2009
33.858,51
230/232
11543.003764/2007-11
10/2007
2482
114
26/01/2009
26.797,35
233/235
Total

114.309,83

Importante observar que a empresa protocolou 11 (onze) pedidos de restituição,
durante o ano de 2007, relativos às Notas Fiscais nos 2276, 2277, 2279, 2283, 2284,
2287, 2290, 2299, 2303 a 2308, 2297, 2298, 2313, 2328, 2402, 2422, 2482, sendo
restituída no montante de R$ 114.309,83 e, no mesmo ano de 2007, efetuou
compensações mensais dos mesmos créditos.

Verifica-se, portanto, que não só a empresa tentou se compensar, reiteradas
vezes, de valores que já lhe haviam sido restituídos, como, mesmo cientificada disto,
através do Parecer SEFIS no 83/2016, optou por permanecer pleiteando os valores
através de manifestação de inconformidade desprovida de fundamentos.
Por fim, pode-se sintetizar afirmando que quem alega fato ou circunstância
constitutiva de direito creditório incumbe a demonstração correspondente por meio de
documentos que correlacionem elementos de prova com a argumentação expendida e, neste
horizonte, restando não demonstrado o direito creditório, mantém-se a decisão de piso que não
reformou o despacho decisório na origem.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720206/2016-69

devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto o caráter
confiscatório da multa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto o caráter
confiscatório da multa, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2121
DF CARF MF
Original